Tribunal: TJMT
Processo: 1000250-52.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000250-52.2021.811.9005
Processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar
Impetrante: Emilli Aparecida de Almeida
Impetrado: Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito, designado para atuar na Turma Recursal, relator do recurso inominado 1011212-54.2019.8.11.0001
Litisconsorte: Banco Bradesco Cartões S/A.
Vistos etc.
Trata-se Mandado de Segurança manejado contra a decisão da autoridade apontada como coatora, proferida na referida Reclamação em que, como relator, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, para ser dispensada de efetuar o preparo, que não havia sido apreciado na primeira instância.
A Impetrante declarou ser autônoma, estar desempregada e possui renda informal, que em tempo de pandemia não perfaz sequer um salário mínimo. Bem como que juntou na ação principal e na petição inicial deste Mandado de Segurança imagens de sua Carteira de Trabalho, onde não consta a existência de registro de emprego. Ao final requer que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça.
Verifico na ação principal, que a autoridade apontada como coatora, determinou em 11/02/2021, que a Impetrante comprovasse, no prazo de 48 horas, a sua situação de miserabilidade ou, no mesmo prazo, efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de revogação do benefício da gratuidade da justiça.
Em 15/02/2021 nos ids. 76096958, 76096959, 76096960, 76096961, a Impetrante efetuou a juntada de imagens de sua Carteira de Trabalho, onde não consta a existência de registro de emprego.
Em 26/02/2021, no id. 77812959, foi lavrada a certidão com o seguinte teor: “CERTIFICO ainda que, embora devidamente intimado(a), a parte recorrente deixou de transcorrer o prazo para comprovar a sua condição de hipossuficiência ou recolher o respectivo preparo”.
Em razão de certidão supra, no andamento posterior, em 23/03/2021, id. 80724454, a autoridade apontada como coatora prolatou nova decisão determinando a intimação da autora para efetuar o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, que objeto deste Mandamus.
No entanto, observo que, estranhamente, alguns andamentos processuais na ação principal estão fora da ordem cronológica, pois consta a seguinte sequência: 10/02/2021, 15/02/2021, 11/02/2021. 26/02/2021.
Provavelmente se estivessem na ordem cronológica, qual seja, 11/02/2021 e depois 15/02/2021, em tese, não teria sido lavrada a referida certidão em 26/02/2021, pois na verdade havia sido juntadas as imagens da Carteira de Trabalho da autora, ora Impetrante.
É o breve relatório. Fundamento e decido.
Entretanto, neste caso em concreto, em meu entender, não está presente o chamado periculum in mora, sendo conveniente previamente ouvir a autoridade apontada como coatora, por tais motivos, indefiro o pedido de liminar.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias.
Cite-se a litisconsorte passivo necessário em epígrafe para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo decendial, e, após a manifestação do litisconsorte ou o transcurso do qüinqüídio, venham-me os autos conclusos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de abril de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator